Tribunal: TJSP
Processo: 1006464-84.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco de dados – Autora-apelante alega que a restrição de seu nome em rol de inadimplentes foi indevida, por desconhecer a origem da dívida – Ré demonstrou o débito que deu ensejo ao apontamento – Autora não impugnou a contratação de cartão de crédito, nem o seu uso efetivo, nem as compras realizadas por meio de tal apetrecho e tampouco os pagamentos parciais

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco de dados – Autora-apelante alega que a restrição de seu nome em rol de inadimplentes foi indevida, por desconhecer a origem da dívida – Ré demonstrou o débito que deu ensejo ao apontamento – Autora não impugnou a contratação de cartão de crédito, nem o seu uso efetivo, nem as compras realizadas por meio de tal apetrecho e tampouco os pagamentos parciais efetuados - Inexistência de prova do fato constitutivo do direito da autora – Falta de conduta ilícita que possa ser imputada à ré – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c. c. indenizatória improcedente - Sentença mantida – Honorários recursais – Cabimento - Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 - Recurso desprovido, com observação.